Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733080-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GENOLICE ALVES DOS SANTOS SIRQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GENOLICE ALVES DOS SANTOS SIRQUEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 167549231, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GENOLICE ALVES DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento INEBILIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 167530401. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA; (II) doença auto-imune, inflamatória, crônica e incurável caracterizada por ocorrência de ataques inflamatórios severos, ao sistema nervoso central, especialmente, nervos ópticos, medula e tronco cerebral; (III) há indicação de tratamento com INEBILIZUMABE, conforme relatório médico do Dr. Ronaldo Maciel Dias (CRM/DF 8322). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 6750/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 167530418. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento INEBILIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 167530414. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, a única Nota Técnica encontrada NT 1960 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1960.pdf/view) emitiu conclusão desfavorável à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a urgência assinalada no relatório médico acostado. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 167530410. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, consta o seguinte relatório elaborado pelo médico Neurologista Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM-DF 12170 (id. 167530414, pág. 4), in verbis: "A Paciente, acima citada, possui diagnóstico de NEUROMIELITE ÓPTICA (G36). Trata-se, de doença auto-imune, inflamatória, crônica e incurável. Caracteriza-se, por ocorrência de ataques inflamatórios severos, ao sistema nervoso central, especialmente, nervos ópticos, medula e tronco cerebral. Os ataques agudos, são imprevisíveis e esporádicos. Em geral, acarretam grave incapacidade neurológica; irreversível, e em alguns casos, podem ocorrer, o desfecho morte. A paciente em questão, foi vítima de inflamação em tronco encefálico e medula espinhal. Foi realizada pesquisa do anticorpo antiaquaporina 4 que revelou-se positiva. O tratamento desta patologia, baseia-se, na imunossupressão continua a fim de prevenir os devastadores ataques inflamatórios da doença. O tratamento recomendado para esta patologia é o UPLIZNA (Inebilizumabi). O Uplizna foi aprovado para esta indicação após a publicação dos resultados positivos obtido no estudo clínico randomizado prospectivo e controlado N-Momentum. Desta forma, a ANVISA aprovou a indicação deste medicamento como opção terapêutica no tratamento da Neurornielite óptica. Deve-se utilizar drogas com início de ação rápida para prevenção imediata dos ataques. O Inebilizumab deverá ser administrado a intervalo de 06 meses. A dose inicial será de 600mg dividida em 02 aplicações quinzenais. As doses seguintes de manutenção serão de 300mg. O tratamento deverá ser mantido de forma ininterrupta. Vale ressaltar, que a incapacidade neurológica irreversível, decorre da recorrência de ataques inflamatórios agudos ao Sistema nervoso central. A doença, têm comportamento imprevisível, e agressivo, portanto, a paciente em questão, deve iniciar o medicamento, em caráter de urgência. O retardo ao início deste tratamento certamente provocará prejuízo físico, mental, psíquico a até mesmo a morte.” Ainda conforme Ofício no 2832/2023 da Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF, o medicamento UPLIZNA (INEBILIZUMAB), registrado na Anvisa, “não é padronizado nesta SES não está na RENAME vigente e portanto, está fora da lista de medicamentos dispensados pelo SUS” (id. 167530418, pág. 3). A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na demanda em exame, ainda não foi elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS, a fim de se constatar a imprescindibilidade ou não do medicamento postulado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Note-se que o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada, “sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica” e ainda determinou que, “caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela”. E, posteriormente, o MM. Juiz reprisou “a tutela foi indeferida, sem prejuízo de reapreciação após a Nota Técnica” e “encaminhei os autos ao NATJUS, para fins de elaboração de Nota Técnica, no prazo de 30 (trinta) dias” (id. 167562550). Assim, diante do presente contexto, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora